Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-49.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800007-49.2021.8.14.0133

APELANTE: PABLO RUI COSTA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO CONCURSO DE AGENTES. TESE REJEITADA. DA ALEGAÇÃO DE CRIME TENTADO. INOCORRÊNCIA. DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ALMEJADA MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. DA ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência (ID
5614646
/
5614655
), bem como, pelos depoimentos da vítima, testemunhas, e do próprio acusado que confessou a prática delitiva,
em sede judicial
, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante;

2.
Em relação ao concurso de agentes, vemos que na própria declaração do acusado, em juízo, ele confessa que cometeu o crime juntamente com um comparsa;

3.
O Supremo Tribunal Federal adota a
teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual
se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima
;

4.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

5.
O Colendo STJ já assentou que
“inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação de seu valor”
(REsp 838.154/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 500);

6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
PABLO RUI COSTA CAVALCANTE
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa,
que o condenou à

pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Relata a peça acusatória,
em 04 de janeiro de 2021, pelo período da manhã, policiais militares realizavam rondas pela cidade de Marituba, quando foram acionados pela Guarda Municipal, a qual informou que havia ocorrido um assalto na rua do Fio, praticado por dois homens armados que conduziam uma bicicleta de cor vermelha. Ato contínuo, iniciaram as buscas no local apontado e conseguiram identificar os assaltantes, sendo o denunciado PABLO RUI COSTA CAVALCANTE e o adolescente D. A. T.

Os agentes esclareceram que o denunciado conduzia a bicicleta e jogou a arma na BR durante a fuga, mas populares conseguiram recuperá-la e a entregaram à guarnição e o adolescente estava no carona portando o celular, marca Iphone da vítima. Populares tentaram linchar os assaltantes e a bicicleta sumiu durante o tumulto. Na Delegacia, a vítima Cristiane Souza Ferreira declarou que é proprietária da loja Mundo Infantil e estava no estabelecimento quando dois rapazes ali chegaram, sendo que um ficou do lado de fora com a bicicleta e o outro entrou já apontando a arma e anunciado o assalto.

Consta ainda que o assaltante que entrou na loja, o qual foi identificado pela vítima como sendo o menor de idade, passou a pedir dinheiro e a vítima informou que ainda não havia vendido nada, ocasião em que o mesmo exigiu o celular da vítima. Em seguida, a dupla fugiu do local na bicicleta.

Em sede policial, a vítima reconheceu o denunciado e o adolescente como os autores do roubo e o aparelho celular lhe foi restituído.

Em
Razões Recursais

(ID 5614822)
, a defesa, pugnou, pela
absolvição sob a alegação de que o acervo probatório é insuficiente
para condenar o apelante.

Alega que
as provas devem ser coerentes e harmônicas, o contexto probatório deve estar totalmente em consonância para que haja a condenação
.

Assevera que o
roubo majorado não está caracterizado
, pois
o
concurso de pessoas
não restou comprovado no presente caso, pois, em que pese a informação de que havia uma segunda pessoa, nota-se que estão ausentes os requisitos para reconhecimento da majorante
.

Aduz que deve ser reconhecida
a incidência do
art. 14, inciso II, do Código Penal
, não podendo, pois, imputar ao acusado o crime na sua forma consumada, eis que a execução do crime não ultrapassou o
conatus
.

Requer ainda que seja a
dosimetria da pena modificada
, por entender que o Magistrado sentenciante operou aumento acima do determinado pelas instâncias Superiores, qual seja, 1/8, bem como pelo fato de que a circunstância judicial, circunstâncias do crime, não estar fundamentada
.

Por fim, pugnou pela
dispensa do pagamento de dias-multa
, por ser o apelante assistido da Defensoria Pública
.

Em
contrarrazões (ID 5614827)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, para que a sentença
a quo
se mantenha incólume.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira (ID 5928825)
,
manifesta-se pelo
conhecimento

e
improvimento
do recurso
, mantendo-se todos os termos da sentença prolatada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa assevera que o apelante deve ser
absolvido, pois não há lastro probatório colhido no curso da instrução criminal.
Em sede de instrução restou mais que claro da INJUSTIÇA do que está acontecendo nesse fato.

Razão não lhe assiste.

Cumpre salientar,
in casu
, que o apelante e seu comparsa, mediante grave ameaça subtrairam o aparelho celular da vítima.

A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência (ID
5614646
/
5614655
), bem como, pelos depoimentos da vítima, testemunhas, e do próprio acusado que confessou a prática delitiva,
em sede judicial
, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos:

Em juízo, a vítima,
Cristiane Souza Ferreira
, confirmou os fatos,
“(...) Que tinha uma loja que ficava localizada na rua do Fio, que era loja de bebê, roupa para criança, e eu trabalhava só, como dona não contratei ninguém porque estava iniciando, e aí na volta de 10h/11h por ai, parou dois rapazes de bicicleta e viu quando pararam na frente da loja e rapidamente desceu um, e entrou na loja e falou que era um assalto, eu fui para trás do balcão e ele pediu dinheiro; Que eu falei que não tinha dinheiro porque eu não tinha vendido nada aí ele tomou meu celular, também não me agrediu não fez nada e só tomou meu celular e subiu na bicicleta com outro e foram embora; Que saiu para frente da loja e chamei uma amiga minha que é dona do ponto onde eu aluguei, que ela também tem uma loja feminina, aí ela sempre ia lá comigo na loja e nesse dia ela não foi; Que um rapaz da frente que vende compensado veio me acalmar e ligou para polícia e logo depois não sei como foi que aconteceu, mas os guardas municipais ligaram para dizer que pegaram dois rapazes com um celular e que era para eu ir até a delegacia para reconhecer e pegar meu celular; Que chegando lá realmente eram eles que tinham entrado e eu recuperei meu celular (...)”.

A testemunha, guarda municipal,
Felipe
, asseverou:
“(...) Que estavam e patrulhamento preventivo e esse posicionaram em frente a prefeitura e foram acionados pela guarnição da viatura; Que dois indivíduos tinham tomado de assalto uma senhora, em uma loja na rua do fio e estavam em uma bicicleta; Que se depararam com dois elementos e se evadiram ultrapassado alguns carros a pé; Que um foi encontrado na rua da cerâmica próximo a autoescola Foca e o outro em frente a uma borracharia; Que um estava na garupa e outro pedalando; Que na abordagem encontraram um aparelho celular da marca IPhone e um simulacro; (...)”.

O acusado,

Pablo Rui Costa Cavalcante
, em sede policial, disse,
“(...) Que era um pouco próximo do menor; Que estudou em um pequeno projeto que tinha perto da nossa casa para fazer artesanato; Que respondeu que não sabia que era adolescente; Que não conhecia a muito tempo o menor; Que estava na minha casa e saí; Que encontrou com o menor e ele o convidou para cometer um furto e pela necessidade eu aceitei; Que ele disse que era pra esperar ele que ia buscar uma condução; Que eu saí levando ele na bicicleta; que o menor estava usando um simulacro e saíram vagando no município de Marituba; Que não tinham nada específico quando passaram perto de uma loja e ele falou para a bicicleta eu parei e ele adentrou e poucos segundos depois ele voltou dizendo pedala e dobra aqui nessa rua; Que não demorou muito um mototaxi passou a seguir a gente e começou a anunciar que tínhamos feito um assalto e a população tentou segurar nós, e

foram abordados por uma guarnição do moto-patrulhamento, aonde ele saltou da bicicleta, da garupa e eu abandonei a bicicleta e corri para próximo uma escola que tinha lá, onde foi efetuado dois disparos para cima de mim e eu tendo pela minha integridade, pela minha vida decidi e entregar. Ai quando eu fui preso, o policial falou pra mim que tinham pego ele mais próximo de uma borracharia (...)”.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante e seu comparsa resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime, bem como o depoimento da vítima narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Tem-se que a
prova testemunhal está em perfeita correlação com os fatos narrados na exordial acusatória
, que se mostra coesa, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa, inclusive porque, o próprio acusado confirmou a prática delitiva tanto em sede policial quanto em juízo.

De outra banda,
a apalavra da vítima possui especial relevância nestes casos, especialmente se corroborada com outros elementos de provas
, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio de reconhecimento realizado em sede de IP, bem como pelas declarações prestadas pela vítima (depoimentos colhidos tanto em sede de IP quanto em Juízo).
É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.
2. (...)
Omissis
. (6617568, 6617568, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05).

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime a si imputado.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO CONCURSO DE AGENTES.

Aduz que
inexistiu o concurso de agentes
, especialmente quando
o conjunto probatório, não demonstrou relevância causal e nem Liame subjetivo. Não restou provado os requisitos para a aplicação da majorante do concurso de pessoas
.

Não há que prosperar tal alegação.

Em relação ao concurso de agentes, vemos que na própria declaração do acusado, em juízo, ele confessa que cometeu o crime juntamente com um comparsa, vejamos:

“(...)
Que era um pouco próximo do menor; Que estudou em um pequeno projeto que tinha perto da nossa casa para fazer artesanato; Que respondeu que não sabia que era adolescente; Que não conhecia a muito tempo o menor; Que estava na minha casa e saí; Que encontrou com o menor e ele o convidou para cometer um furto e pela necessidade eu aceitei;
Que ele disse que era pra esperar ele que ia buscar uma condução; Que eu saí levando ele na bicicleta; que o menor estava usando um simulacro e saíram vagando no município de Marituba; Que não tinham nada específico quando passaram perto de uma loja e ele falou para a bicicleta eu parei e ele adentrou e poucos segundos depois ele voltou dizendo pedala e dobra aqui nessa rua; Que não demorou muito um mototaxi passou a seguir a gente e começou a anunciar que tínhamos feito um assalto e a população tentou segurar nós, e

foram abordados por uma guarnição do moto-patrulhamento, aonde ele saltou da bicicleta, da garupa e eu abandonei a bicicleta e corri para próximo uma escola que tinha lá, onde foi efetuado dois disparos para cima de mim e eu tendo pela minha integridade, pela minha vida decidi e entregar. Ai quando eu fui preso, o policial falou pra mim que tinham pego ele mais próximo de uma borracharia (...)”.
(grifo nosso).

Ora, no presente caso, o próprio apelante informa que estava com o menor no cometimento do assalto e, inclusive, foi o seu comparsa que desceu da bicicleta e entrou no estabelecimento comercial para cometer o crime enquanto o aguardava do lado de fora para se evadirem do local.

Outrossim, a vítima, de forma coesa e coerente, afirmou que eram dois assaltantes, esclarecendo que um

ficou do lado de fora do seu comércio e o outro entrou para realizar seu intento criminso, conforme se verifica dos depoimentos transcritos acima.

Assim, nota-se que
há provas robustas do concurso de agentes, de modo que não há que falar em sua inexistência
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. DA ALEGAÇÃO DE CRIME TENTADO.

Aduz que deve ser reconhecida
a incidência do
art. 14, inciso II, do Código Penal
, não podendo, pois, imputar ao acusado o crime na sua forma consumada, eis que a execução do crime não ultrapassou o
conatus
.

Incabível tal desclassificação.

Ocorre que, como cediço, para a consumação do crime de roubo
é suficiente que ocorra a inversão da posse da coisa da vítima para o agente
.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal adota a
teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual
se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima
.

Colaciono entendimento já sumulado pela Suprema Corte de Justiça:

Súmula 582 - STJ
: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim,
não há que se falar em tentativa
, uma vez que o delito foi efetivamente consumado em face da vítima
Cristiane Souza Ferreira
, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto

4. DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ALMEJADA MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Requer ainda que seja a
dosimetria da pena modificada
, por entender que o Magistrado sentenciante operou aumento acima do determinado pelas instâncias Superiores, qual seja, 1/8, bem como pelo fato de que a circunstância judicial, circunstâncias do crime, não estar fundamentada
.

Vejamos dosimetria na parte que interessa:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é denunciado, Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a em benefício do réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.
Quanto às circunstâncias, entendo desfavoráveis, tendo em vista o uso de simulacro de arma de fogo como meio de intimidar a vítima.
O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. (...)”.
(grifo nosso).

O apelante se insurge quanto à valoração da circunstância judicial,
circunstâncias do crime e o valor operado em razão da sua negativação
.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável, qual seja,
as circunstâncias do crime
.

Ora, quanto as
circunstâncias do crime,
menciona o jurista Ricardo Augusto Schimitt,
“trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).”

Peço vênia para transcrever brilhante entendimento do

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
, do STJ, a respeito da aplicação da pena-base,
“(...) É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base na dosimetria da pena, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de inexistir um critério legal matemático para eleição do montante de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. (...)” (AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Da leitura do
decisum
objurgado, verifica-se o mesmo não comporta reparos a serem efetuados por esta instância
ad quem
, tendo o magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, fundamentado, de forma satisfatória e comedida, e com base em elementos concretos extraídos do arcabouço probatório, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Códex Penal, em completo atendimento à
Súmula nº 17 desta Egrégia Corte Estadual de Justiça
, assim redigida:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na
primeira fase da dosimetria da pena
, verifica-se que o juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, e, ante a
existência de uma circunstância judicial do art. 59 do CPB desfavorável em desfavor do apelante
, assim, diante do uso de simulacro, fixou a pena-base
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
ainda próximo do termo mínimo legal estabelecido pelo legislador
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial a ser sanada por esta Corte de Justiça
, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que

a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme Súmula n.º 23, do TJPa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com uso de arma branca, abordaram a vítima e levaram seus pertences.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Assim, julgo improvido o apelo neste ponto.

5. DA ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA.

Pugnou pela
dispensa do pagamento de dias-multa
, por ser o apelante assistido da Defensoria Pública
.

Ocorre que não há que prosperar tal pleito, por dois motivos.

A um, porque o Juiz Sentenciante fixou a pena de multa bem próximo ao mínimo legal.

E a dois, porque a pena de dias-multa aplicada em crimes de roubo,
não é pena alternativa e sim cumulativa, não podendo a mesma ser excluída da sanção.

Assim, no que diz respeito à pretensão de isenção da pena de multa, não se pode dar-lhe razão, porquanto tal estirpe de sanção está prevista na própria lei, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, possuindo amparo constitucional (art. 5º, XLVI,
c
, da CF/88).

Nessa senda, o Colendo STJ já assentou que
“inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação de seu valor”
(REsp 838.154/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 500).

A fixação em 11 (onze) dias-multa, revelou-se adequada e condizente com a situação de miserabilidade econômica alegada pelo recorrente.

Nesses termos, cediço que a pena pecuniária é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade e, em havendo ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.

De outra banda, não existe amparo legal à isenção do pagamento da pena de multa.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
06
de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021